Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-52.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015383-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO - CPF: 893.051.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR PINTO DA SILVA - CPF: 327.695.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE - CPF: 372.853.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE - CPF: 693.811.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BÁNCÁRIO

-

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATOS ANTERIORES A FORMAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – MATÉRIA QUE AINDA SERÃO ANALISADAS PELO JUIZ DO FEITO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ORA RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA AO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei nº 10.931/2004.

Estando a execução nº
1027338-93.2018.8.11.0041
suspensa aguardando o deslinde dos Embargos à Execução n. 11046767-12.2019.
8.11.0041
e 1051237-52.2020.8.11.0041

que trata da mesma matéria, ou seja, do mesmo instrumento de crédito e considerando que a solicitação de apresentação dos contratos e slips pleiteados pelo Agravante foram

realizadas

nos autos dos Embargos à Execução 1046767-12.2019.8.11.0041 e determinadas no processo de Embargos à Execução n. 1051237-52.2020.8.11.0041, que serão objetos de análise pelo juízo do feito, não comporta análise nesta fase por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Não há que se falar em
existência do
periculum in mora
para o agravante
, posto que a decisão recorrida determinou a suspensão da intimação da parte exeqüente

para apresentar a planilha atualizada de débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, até que seja proferida a sentença nos embargos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1015383-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CX CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
1027338-93.2018.8.11.0041
movido pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,
rejeitou os Embargos de Declaração deduzidos pela ora Agravante, indeferindo o pedido de extinção da Execução, ante a alegação de iliquidez diante da não apresentação de contratos e extratos pelo banco, bem como

suspendeu a intimação para atualização da planilha e requerimento de atos para localização de bens passíveis de penhora, até sentença a ser proferida nos Embargos à Execução, diante do seu recebimento no efeito suspensivo.

Nas razões recursais o agravante
sustenta que
Agravante é beneficiária da assistência judiciária já deferida nos autos dos Embargos à Execução 1046767-12.2019.8.11.0041 e requer a juntada da inclusa decisão que concedeu a assistência judiciária a ora Recorrente aos presentes autos.

Alega que nos
“
Embargos a execução, processo 1046767-12.2019.8.11.0041, na r. Decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos (ID 30463331, de 24-3-2020), o Juízo de Primeiro Grau bem ponderou e observou que “
a Execução nº 1027338-93.2018.8.11.0041 possui amparo na CB nº 492.101.612, a qual englobou os contratos: BB Giro Empre 237304856, BB Giro Empre 237304857, BB Giro Empre 237306775, BNDES Visa DI 82229284 e BB FCO Desenv 1801027” e, determinou, no prazo de 15 (quinze) dias, a intimação do Banco Embargado para que exibisse “os referidos contratos.

Registra que
na petição protocolada em 21/7/2020, o Banco somente carreou aos autos os contratos BB Giro Empresa Flex 237.304.856, o Contrato Garantia do Cartão BNDES, ainda que incompleto, bem como o Contrato de Crédito Fixo 40/00842-8, de tal sorte que não juntou os contratos: BB GIRO 237.304.857; BB GIRO 237.306.775 e FCO 40/00.842 e os contratos de cheque especial, tampouco os extratos e slips permanentes, com a discriminação dos lançamentos de créditos e débitos, como também não juntou os extratos das contas gráficas e os slips de demonstrativos de crédito e débito, ensejando a iliquidez do título e impondo a extinção da execução.

Afirma que de forma errônea, a decisão agravada desconsiderou tais fatos, e indeferiu a extinção da execução devendo o
decisum
ser reformado, com base nos art. 801 e 803, I do CPC e precedentes do STJ.

Anota
que “
não pode prosseguir o feito executivo, sem a apresentação dos contratos originários e os extratos de todas as contas gráficas para apreciação da reclamação de onerosidade das cláusulas de encargos financeiros, diante

da impossibilidade de verificar a certeza do valor confessado, o que acarreta a iliquidez do título executivo, e impõe a extinção do processo executivo.”

A par desses argumentos, requer a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o andamento do processo de execução na origem, e no mérito o provimento do recurso determinando-se a extinção do feito executivo, pela iliquidez, diante da não apresentação de contratos e extratos/slips, sob pena de violar os artigos 801 e 803, I, do CPC/15.

A tutela recursal restou indeferida nº 138640157.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id nº 142057165)

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Agravante interpôs o presente Recurso com a pretensão de ver reformada a decisão recorrida, especialmente no que se refere à alegação de iliquidez diante da não apresentação de
contratos e extratos pela instituição financeira.

Extrai-se dos autos que o agravado manejou execução de título extrajudicial em face da ora agravante, amparada na Cédula de Crédito Bancário n° 92102114 (EX 492101612) e seus aditivos, assim como por seu respectivo extrato da conta gráfica vinculada. A cédula foi emitida em 23/06/2016, com o prazo de vencimento final estipulado para 28/04/2024, conforme id nº 14855962, 14855969

e14855972 – autos de origem.

Sobre o assunto, sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei n. 10.931/2004.

A Lei n. 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, dispõe em seu art. 28,
verbis
:
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2º
.”
(negritei)

Mister
se faz esclarecer ao agravante que a cédula de crédito bancário que instrui a execução, não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233 do c. STJ.

Aliás, a matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de recurso repetitivo, confira,
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004
). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp n. 1291575/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013 – negritei)

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004)". 3. Agravo regimental não provido”.
(EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)

E ainda este Sodalício:

ECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - CARÊNCIA DE AÇÃO - EXECUÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO ESCRITO QUE NÃO SE PRESTA PARA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – ANATOCISMO INEXISTENTE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – MANUTEÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO. (...)."Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei nº 10.931/2004"
. (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)
A cédula crédito bancário, devidamente aparelhada com o demonstrativo de débito é título executivo extrajudicial, na forma do artigo 28 da Lei 10.931/2004
. (Ap 91167/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DOS BORDERÔS DE DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DAS APELANTES – TÍTULO LÍQUIDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - BORDERÔS ASSINADOS EM BRANCO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ainda que o feito executivo não tenha sido instruído com os borderôs de descontos e com o extrato bancário da conta bancária das Recorrentes, nota-se que a Recorrida apresentou planilha de cálculo, o que é perfeitamente cabível, uma vez que há previsão contratual para esta permissibilidade
. 2. Destaca-se que em nenhum momento as Recorrentes arguem a nulidade do referido contrato. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. 3. Como se isso não bastasse, ao apresentar defesa aos Embargos, a Recorrida apresentou os extratos bancários que demonstram que os valores oriundos da celebração da cédula de crédito bancário com o desconto dos títulos foram creditados na conta corrente das Recorrentes. 4. Ademais, na hipótese, não se pode reconhecer a isenção de responsabilidade das Recorrentes, tendo em vista estas terem assinado os documentos (borderôs e autorizações para débito em conta), em branco. 5. Isso porque, ainda que supostamente a preposta da instituição financeira tenha se utilizado indevidamente de tais documentos, as Recorrentes respondem pela dívida, uma vez que assumiram o risco de outorgar à gerente amplos poderes para gerir a conta corrente em questão”.
(AgR 7318/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM O TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na lei nº 10.931/2004
.
(TJMT – DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – julgado em 26/7/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA
DE
CRÉDITOBANCÁRIO
-
TÍTULOEXECUTIVO
- REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

1.
A
cédula
de
crédito bancário
com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é
título executivo
extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10.931/2004.

2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos.

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução.

(Ap 8501/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

No caso em análise, nota-se que a execução nº
1027338-93.2018.8.11.0041
encontra-se suspensa aguardando o deslinde dos Embargos à Execução n. 11046767-12.2019.
8.11.0041
e 1051237-52.2020.8.11.0041

que trata da mesma matéria, ou seja, do mesmo instrumento de crédito, sendo que a solicitação de apresentação dos referidos documentos feita nos autos dos Embargos à Execução 1046767-12.2019.8.11.0041, foram determinadas no processo de Embargos à Execução n. 1051237-52.2020.8.11.0041, através da decisão ID 56384632 (autos de origem), e tais questões, serão objetos de análise pelo juízo do feito, nos autos dos respectivos embargos.

Ademais, não há que se falar em
existência do
periculum in mora
para o agravante
, posto que a decisão recorrida determinou a suspensão da intimação da parte exeqüente

para apresentar a planilha atualizada de débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, até que seja proferida a sentença nos embargos.

Com efeito, entendo que a decisão singular merece ser mantida, posto que bem fundamentou ao dispor:

“Proferida a interlocutória ID.82745862, a Caixa Construções apresentou Embargos de Declaração aduzindo que nos Embargos a Execução n.1046767-12.2019, existem dois pedidos de extinção da execução, sendo concedido o efeito suspensivo no referido Embargo e, apesar de intimado o Exequente não juntou contratos conforme determinação judicial, assim como, extratos das contas gráficas, sendo patente a iliquidez do título judicial, não podendo prosseguir o feito sem os contratos originários, sendo correta a extinção da execução pelo não cumprimento do comando judicial, com a extinção da execução e procedência dos Embargos.

O Banco apresentou suas contrarrazões e foi pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Inicialmente foi despachado nos E.E. 1046767-12 "
Aguarde-se o deslinde dos Embargos à Execução n. 1051237-52.2020.8.11.0041
, como já disposto no despacho anterior.", no qual tem audiência de conciliação requerida pela Embargante naquele caderno processual, designada para agosto do corrente ano.

Portanto, após a audiência, ambos estarão prontos para sentença e/ou saneador, para o devido fim, enquanto a Execução tramita para formação do contraditório quanto aos demais Executados, não citados, não se falando em extinção, tendo em vista que a ausência de outros contratos que formaram o título de crédito executado, terá o condão da análise dos mesmos em desfavor da Instituição Financeira, não se falando em iliquidez e de consequência sua extinção, fato que deverá ser observado somente nas sentenças dos apensos.

Constato, no entanto, que foi fixado no despacho:
Outrossim, intime-se o Exequente para apresentar planilha de débito atualizada, indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando que as pesquisas junto ao sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens imóveis), SISBAJUD (penhora de ativos financeiros) e INFOJUD-DRF necessitam de requerimento expresso."
,
porém, em face do efeito suspensivo deferido em ambos os Embargos à Execução esses atos são impedidos, motivo pelo qual, suspendo esta parte da interlocutória, até julgamento final daqueles.

Assim,
REJEITO

os Embargos de Declaração, mantenho esta tal como foi lançada, no entanto,
SUSPENDO
a intimação para atualização da planilha e requerimento de atos para localização de bens, até sentença dos Embargos e/ou determinação diversa em fase recursal.

Outrossim, cumpra-se o disposto no ID.82745862: "Portanto, expeça-se mandado de citação a ser cumprido em:

- Rua das Imbuias, nº 814, Quadra G1, Lote 42, Loteamento Alphaville Cuiabá, nesta capital (visando a citação de François Almeida);

- Rua Bogotá, nº 07, Bairro Jardim das Américas, nesta capital (visando a citação de Antonio Carlos e Tatiane Rodrigues)."

Por fim, ante o documento ID.84501550 tenho como citada
a executada JANAINA CRISTINA MARQUES.

Cumpra-se.

(
id nº 137903696 – negritei
)

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022